Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-03.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007382-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU - CPF: 688.805.611-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO OBSERVADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.(N.U 1012256-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ausência do Efetivo Proveito c. c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 100738203.2021.8.11.0004, movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial com a juntada de documentos imprescindíveis para o deslinde do feito. Por força da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas, observando-se a suspensão da exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios. (Id. 135001184).

Em suas razões de Id. 135001189, o apelante recorre alegando, em suma, que houve equívoco do julgador ao extinguir a ação, uma vez que não considerou o justo motivo que impediu o cumprimento da determinação de emenda à inicial.

Relata acerca da dificuldade de acesso à documentação solicitada no período da pandemia e do risco de infecção por se tratar a autora de pessoa idosa, residente em aldeia indígena.

Afirma que o processo deveria ter sido suspenso pelo juízo, até que se conseguisse a obtenção dos documentos solicitados.

Segue discorrendo sobre a falta de interesse do apelado em não comprovar a regularidade da contratação, além da ausência de documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes, devendo ser reconhecida a inexistência do débito, arbitrada a condenação a título de dano moral, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Por fim, sustenta não se tratar de demanda predatória, mas de busca em direito evidente e justo à vista de abusos cometidos pelas instituições financeiras decorrentes de atos fraudulentos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 135001202, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante se insurge contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação declaratória de inexistência de débito consignado em folha de pagamento, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar a inicial, colacionando aos autos documentos imprescindíveis para o deslinde do feito.

Irresignada, requer a decretação de nulidade da sentença. Afirma que o processo deveria ter sido suspenso pelo juízo, até que se conseguisse a obtenção dos documentos solicitados e que não foi considerado justo motivo decorrente da dificuldade de acesso à documentação solicitada no período da pandemia e do risco de infecção à autora, pessoa idosa, residente em aldeia indígena.

Pois bem.

Em que pese o entendimento trilhado pelo d. Magistrado
a quo
, é cediço que o comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio.

Em relação à representação, tratando-se de pessoa analfabeta, o ordenamento vigente exige que seja feita por instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Embora o apelante defenda a existência de justo motivo justo quanto à inobservância do prazo de emenda da inicial, entendo que a pretensão não merece amparo, sendo o caso de manutenção da sentença, por motivo diverso. Explico.

Em consulta ao sistema PJe, é possível verificar que o autor optou por mover várias ações semelhantes alguma em face do banco apelado, pelo menos 8 (oito), além desta, ajuizadas em face de instituições financeiras, de número: 1007388-10.2021.8.11.0004, 1006380-95.2021.8.11.0004, 1007340-51.2021.8.11.0004, 1007341-36.2021.8.11.0004, 1007341-36.2021.8.11.0004, 1007379-48.2021.8.11.0004, 1007380-33.2021.8.11.0004 e 1007383-85.2021.8.11.0004.

O entendimento perfilhado por esta c. Câmara é no sentido de que, para casos análogos, bastaria somente 1 (uma) ação para a satisfação da tutela pretendida, evitando-se com isso
o bis in idem
e a utilização da prerrogativa de acesso à justiça de forma inadequada. Bem como o fato de que tais condutas devem ser desestimuladas, não com o fito de impedir o acesso à justiça, mas de velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Sabe-se que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Com efeito, dispõe o art. 17 do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Desse modo, ao se optar pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia se discutir em uma só ação os débitos que se reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, resta evidenciado o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Assim, ainda que prescindivel a apresentação do comprovante de endereço à propositura da ação, o que tornaria impositiva a cassação da sentença e independente do motivo que levou ao desatendimento da determinação, a extinção da ação por indeferimento da inicial deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO. “Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso” (TJ-MT 10021408220208110009 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021). O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. “Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).”
(N.U 1001615-72.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência, contudo, por outros fundamentos.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022